Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PESSOAS JURÍDICAS. CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM TERCEIROS. DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL. RESCISÃO. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.

1. Diante da ausência de fundamentação e de devolução da matéria, não é possível conhecer o pedido de indenização por danos morais.

2. “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios” (Lei no 4.886/1965, art. 1o).

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

4. É devida a rescisão do contrato de representação comercial por justo motivo quando o representante descumpre as cláusulas estipuladas.

5. Comprovado justo motivo para a rescisão do contrato de representação comercial, é devido o ressarcimento dos prejuízos materiais provocados.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.